Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600914-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600914-93.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR - - Cargo: Deputada Estadual - PT
- IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
EDER FABIANO BORGES ADAO (IMPUGNANTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(IMPUGNANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (IMPUGNADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
564
15/09/2022 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.242

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600914-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
IMPUGNANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
IMPUGNANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPUGNADO: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. PERDA DE MANDATO POR QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR. ART. 1º, I, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA A ANÁLISE DO
ACERTO DA DECISÃO. SÚMULA TSE 41. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
PROCEDENTES. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A perda de mandato eletivo por decisão da Casa Legislativa, lastreada em
violação a dispositivo legal que configure quebra de decoro parlamentar,
configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº
64/1990.

2. Não compete à Justiça Eleitoral adentrar questões interna corporis
referentes ao trâmite do procedimento instaurado no Poder Legislativo.
Precedentes.

Num. 43153564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

3. Nos termos da Súmula TSE 41, a Justiça Eleitoral não é competente para
analisar o acerto ou desacerto da decisão da Justiça Estadual que indeferiu a
tutela antecipada pleiteada para suspender os efeitos do ato que decretou a
perda do mandato.

4. Ações de Impugnação procedentes. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedentes as impugnações, e indeferiu o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL, pretendendo o registro de
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JÚNIOR para concorrer ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE 23.609/2019,
sobrevieram duas Ações de Impugnação de Registro de Candidatura, alegando a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº
64/1990.

A primeira delas foi apresentada por EDER FABIANO BORGES ADÃO,
sustentando que a cassação do mandato do impugnado pela Câmara Municipal de
Curitiba, em razão de infração ética e quebra de decoro parlamentar, consubstanciada na
Resolução nº 05/2022, de 08/08/2022, atrai a incidência da inelegibilidade prevista no já
referido dispositivo legal (ID 43056246).

FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, no ID 43056556,
apresentou idênticos argumentos, acrescentando que até aquele momento o impugnado
não havia ingressado com nenhuma demanda questionando a validade da Resolução nº
05/2022 e que o recurso por ele apresentado junto à Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Municipal de Curitiba foi rejeitado.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de obstar o
recebimento de recursos públicos por parte da campanha do impugnado, o que foi
deferido em sede de plantão, conforme se infere da decisão de ID 43057460.

Devidamente citado, o impugnado apresentou contestação (ID 43070883),
alegando que a decisão da Câmara Municipal de Curitiba exposta na Resolução nº
05/2022 é manifestamente ilegal.

Num. 43153564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

Aduz que, conforme alegado na Ação Anulatória nº 0005052-
75.2022.8.16.0004, houve violação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto
no Decreto-Lei nº 201/1967, para a conclusão do processo ético disciplinar que culminou
na perda de seu mandato.

Prossegue dizendo que a Câmara Municipal se utilizou do disposto no art. 46,
parágrafo único, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que prevê prazo de 90
(noventa) dias úteis, com possibilidade de prorrogação, para a conclusão do processo, o
que o nulifica, na medida em que a norma local não está autorizada a revogar ou alargar
o prazo decadencial disposto no Decreto-Lei nº 201/1967.

Afirma que mesmo havendo entendimento no sentido de que a aplicação do
Decreto-Lei nº 201/1967 é subsidiária, no que se refere aos prazos o art. 85 da
Constituição Federal não permite que o Regimento Interno ou o Código de Ética
disciplinem de novo diverso, muito menos para prever que o prazo decadencial, de
natureza de direito material, seja contado em dias úteis e não em dias corridos, conforme
já decidido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo Superior Tribunal
de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.019.

Narra que o processo ético disciplinar começou a fluir em 23/02/2022, dia
seguinte à sua intimação para apresentação de defesa prévia, e transcorreu, sem
nenhuma causa de interrupção ou suspensão, ainda que permeado de nulidades, até
19/05/2022, ou seja, por 85 (oitenta e cinco) dias.

Em 19/05/2022 a Sessão Especial marcada para aquela data foi suspensa
em razão da concessão de medida liminar, voltando a transcorrer o prazo decadencial em
20/06/2022, com a revogação da referida liminar.

Afirma que, nesse contexto, não obstante o prazo decadencial tenha se
esgotado em 25/06/2022, o processo ético disciplinar somente se encerrou em
05/08/2022, com a publicação da Resolução nº 05/2022, quando já esgotado o prazo
decadencial.

Alegando que a Justiça Eleitoral é competente para apreciar a questão
relativa à violação ao prazo decadencial, por se tratar e matéria de ordem pública e por
haver reflexos sancionatórios nesta seara, requer o reconhecimento e a declaração da
decadência do Procedimento Ético Disciplinar nº 01/2022, que ilegalmente cassou o seu
mandato, com a consequente improcedência das Ações de Impugnação ao Registro de
Candidatura.

Durante a fase de diligências o impugnante Filipe Barros Baptista de Toledo
Ribeiro pleiteou a extensão da liminar anteriormente deferida, para o fim de impedir que o
impugnado participasse da propaganda eleitoral gratuita (ID 43083826), o que foi deferido
na decisão de ID 43100249. Na referida petição informou, ainda, que a tutela antecipada
pleiteada pelo impugnado perante a 5ª Vara da Fazenda Pública, no sentido de
suspender os efeitos da Resolução nº 05/2002, foi indeferida em 01/09/2022, conforme
decisão acostada no ID 43083828.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela
Num. 43153564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

procedência das Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e pelo indeferimento
do requerimento de registro, por considerar que estão preenchidos os requisitos para a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº
64/1990 e que a Justiça Eleitoral não é competente para apreciar eventual nulidade
havida no processo ético disciplinar movido pela Câmara Municipal de Curitiba.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente requerimento de registro de candidatura foi impugnado por EDER
FABIANO BORGES ADÃO e por FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRTO,
que aduzem que a cassação do mandato de vereador sofrida pelo impugnado RENATO
DE ALMEIDA FREITAS JÚNIOR, formalizada na Resolução nº 05/2022 da Câmara
Municipal de Curitiba, é apta a atrair a incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/1990, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara
Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por
infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos
equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao
término da legislatura;

Trata-se de causa objetiva que visa a afastar da disputa aquele que
demonstra inaptidão moral e desprezo às regras estatutárias no exercício do mandato
eletivo, infringindo as regras mencionadas no artigo 55, I e II, da Constituição Federal.

É certo que nem toda cassação de mandato por casa legislativa gera a
inelegibilidade prevista na alínea “b”, contudo, enquadrando-se a hipótese às regras do
artigo 55, I e II, da Constituição Federal ou dos dispositivos correlatos das Constituições
Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais, a incidência é objetiva.

Na espécie, no julgamento político realizado pela Câmara Municipal de
Curitiba, considerou-se, para fins da decretação da perda do mandato, que o impugnado
infringiu os arts. 2º e 10, I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de
Vereadores de Curitiba, que dispõem:

Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas ao Vereador são institutos
destinados exclusivamente à garantia do exercício do mandato popular e à defesa do Poder
Num. 43153564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

Legislativo Municipal, sendo defesos o desvio de finalidade e o abuso de direito.

Art. 10 São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda
do mandato:

I - o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador.

Não cabendo à Justiça Eleitoral analisar o mérito da decisão tomada pela
Câmara Municipal, da simples leitura dos dispositivos legais que a fundamentaram extrai-
se que são correlatos ao art. 55, II, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade da
perda do mandato do parlamentar “cujo procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar”.

Aduz o impugnado em sua defesa que houve flagrante ilegalidade no
procedimento ético disciplinar levado à cabo pela Câmara Municipal de Curitiba, que,
tendo extrapolado o prazo decadencial previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, valeu-se de
prazo distinto, previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, o que violaria o
disposto no art. 85 da Constituição Federal.

Em que pesem os eloquentes argumentos trazidos pelo impugnado, a Justiça
Eleitoral não é competente para decidir a respeito de eventual nulidade no processo ético
disciplinar. As únicas questões de ordem pública passíveis de conhecimento por esta
justiça especializada são aquelas que se referem ao processo eleitoral propriamente dito.

Assim, ainda que a decisão tomada no processo alegadamente nulo tenha
reflexos na seara eleitoral, o entendimento já pacificado é no sentido de que “não
compete à Justiça Eleitoral adentrar questões interna corporis referentes ao trâmite do
procedimento instaurado no Poder Legislativo” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 14953,
Relator Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 10/03/2017).

Importante consignar que os mesmos argumentos aqui deduzidos
fundamentaram a Ação Anulatória nº 0005052-75.2022.8.16.0004, em trâmite perante o
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba –
Foro Central de Curitiba, e já foram apreciados por aquele Juízo, que indeferiu a
antecipação de tutela, nos seguintes termos:

Quanto à Súmula Vinculante nº 46, estabelece ela que: “a definição dos crimes de
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento
são da competência legislativa privativa da União.”

Ocorre que não se está a tratar de crime de responsabilidade, mas de infração
políticoadministrativa. Veja-se que a diferenciação é feita pelo próprio Decreto-Lei nº 201/67,
ao prever os crimes de responsabilidade no artigo 1º e ao dispor sobre as infrações político-
administrativas no artigo 4º. Em virtude disso, não há que se falar em usurpação da
competência da União e violação ao enunciado sumular, recordando-se que a própria norma
invocada possibilita à legislação local prever rito próprio para apuração da infração.

(...)

Nada obstante, sobreleva recordar que a aplicação do Código de Processo Civil aos
Num. 43153564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

processos administrativos, a rigor do estabelecido em seu artigo 15 é subsidiária, de forma
que, havendo previsão específica na legislação de regência, prevalecerá esta última. E é
exatamente esse o caso dos autos, em que o Regimento Interno da Câmara dos
Vereadores prevê de forma expressa que o processo administrativo deve ser concluído em
90 (noventa) dias úteis, após a notificação do representado. Confira-se:

“Art. 46. A duração do processo de suspensão temporária do mandato e a do
processo de perda do mandato não excederá noventa dias úteis, contados da
notificação do representado.

Parágrafo único. O tempo de duração do processo poderá ser prorrogado com
aprovação do Plenário por igual período, uma única vez.”

Outrossim, veja-se que, consoante leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, “cada um dos
processos estatais está sujeito a determinados princípios próprios, específicos, adequados
para a função que lhes incumbe. Não podem ser iguais o processo legislativo e o processo
judicial, e um e outro não podem ser iguais ao processo administrativo. (Di Pietro, Maria
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 598).

Assim, o processo administrativo é regido por normas específicas, que diferem das regras
aplicáveis ao processo judicial. Somando-se isso ao fato de que inexiste lei maior que vede
a fixação de prazo de natureza material nos processos administrativos em dias úteis, não se
vislumbra a ilegalidade apontada.

Por conseguinte, nova apreciação dos referidos argumentos por esta Corte
iria de encontro com o entendimento plasmado na Súmula TSE 41, que estabelece que
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
inelegibilidade.”, que também se aplica aos provimentos liminares aptos a suspender
causas de inelegibilidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO ELEITO. DEFERIMENTO. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO JUDICIAL.
LIMINAR. CONCESSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. AÇÃO PENAL EM CURSO. VIDA PREGRESSA.
ART. 1º, I, E, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OU PROFERIDA POR ÓRGÃO
COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 13/TSE. DESPROVIMENTO.

i. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, g, da LC N. 64/90

1. À luz da jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1º, inciso I, alínea g, do Estatuto das
Inelegibilidades reclama, para a sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos
seguintes pressupostos fático–jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a
rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada,
(iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento
que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto que
rejeitara as contas" (AgR–REspe nº 130–08/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.5.2018 –
grifei).

2. "A decisão liminar obtida em processo judicial na Justiça Comum que suspende a decisão
de rejeição de contas é suficiente para afastar a causa de inelegibilidade em apreço"
(AgR–REsPEl nº 169–09/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJe de 22.6.2017).
Num. 43153564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

Incidência da Súmula nº 30/TSE.

4. Não compete à Justiça Eleitoral, em sede de registro de candidatura, analisar a
natureza do provimento judicial liminar, tampouco examinar o mérito e a correção da
decisão da Justiça Comum que ensejou a suspensão da causa de inelegibilidade
imputada ao candidato (Súmula nº 41/TSE).

(...)

7. Recurso especial eleitoral desprovido.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060032935, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicado em Sessão, 11/12/2020)

Assim, considerando que estão preenchidos os requisitos objetivos para a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/1990,
bem como que não compete à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou desacerto da decisão
do Juízo da 5ª Vara da Fazendo Pública que, em análise perfunctória, rechaçou a
alegação de nulidade do processo ético disciplinar em razão do escoamento do prazo
decadencial, não merece trânsito a tese defensiva, sendo o indeferimento do registro de
candidatura a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTES as Ações de Impugnação
ao Registro de Candidatura propostas por EDER FABIANO BORGES ADÃO e por
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, e, via de consequência, por
INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de RENATO DE ALMEIDA FREITAS
JÚNIOR, tornando definitiva a tutela concedida em sede de liminar, para o fim de obstar o
acesso do impugnado a recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, bem como de impedir que efetue propaganda
eleitoral gratuita em favor de sua candidatura.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600914-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA
FREITAS JUNIOR - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
Num. 43153564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632

B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ - IMPUGNANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO - Advogados
do IMPUGNANTE: WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, PIERRE LOURENCO DA
SILVA - RJ150278, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - PR32723-A - IMPUGNANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO -
Advogados do IMPUGNANTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - IMPUGNADO: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR -
Advogado do IMPUGNADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedentes as impugnações, e indeferiu o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/09/2022 19:36:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091519365403200000042120632
Número do documento: 22091519365403200000042120632